Tribunal: TJMT
Processo: 1021492-73.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021492-73.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRENTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), DJENANE FERRE CAVALCANTE - CPF: 030.786.599-17 (RECORRIDO), MARIA FERNANDA VIARO - CPF: 060.023.799-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. AUXÍLIO ESTADIA. ATRASO COMPROVADO. HORÁRIO PREVIAMENTE AGENDADO. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ATRASO NO DESCARREGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte recorrida comprovou o atraso no descarregamento referente ao frete objeto dos autos, motivo por que deve ser
indenizada.

2. Necessária a delimitação do período objeto da condenação, haja vista que a comprovação de chegada ao local de destino se deu tão somente no dia 08/07/2022.

3. Inaplicabilidade do artigo 15 da Lei n. 11.442/07, pois se diz respeito aos casos em que ocorre prejuízo na carga, não sendo a hipótese dos autos.

4. Sentença
reformada.

5. Recurso conhecido e
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.753,19 (quatro mil setecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos) a título de auxílio estadia.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante
à ausência de comprovação quanto ao agendamento e notificação da chegada.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1021492-73.2022.8.11.0003

Polo Ativo

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME

Polo Passivo

DJENANE FERRE CAVALCANTE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da ilegitimidade passiva.

Em que pese a
parte recorrente alegar que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, verifica-se pelos próprios fatos narrados nas razões recursais que a empresa RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME. faz parte do negócio jurídico na condição de
subcontratante
, o que atrai sua responsabilidade conforme o artigo 5-A, § 2º, da Lei 11.442/2007.

Assim, em atenção ao
dispositivo legal mencionado e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a empresa RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI – UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$1,38 (UM REAL E TRINTA E OITO CENTAVOS) COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, POR APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei nº. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação
encontra-se
previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. [...]
Precedentes.(
TJ-MT 00039347220148110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei nº 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato.

(N.U 1003421-62.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023)

(
ii
) Da necessidade de denunciação à lide

Desnecessária a denunciação à lide invocada pela parte recorrente, haja vista ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e, ainda, por ser procedimento não admitido nos juizados especiais (artigo 10º da Lei 9.099/95).

(
iii
) Da incompetência dos juizados especiais cíveis.

A parte recorrente alega que os juizados especiais são incompetentes para julgar demandas que envolvam a Lei n. 11.442/07, em razão de seu artigo 5º, parágrafo único. Ocorre que, em consulta à versão mais atualizada da lei, verifico que o referido dispositivo legal se encontra revogado desde 2021.

Não sendo o caso de nenhuma das hipóteses de incompetência previstas no artigo 3ºe 4º da Lei n. 9.099/95, há que se rejeitar a preliminar aventada.

(
iv
) Da falta de interesse de agir.

A parte autora apresentou todos os documentos necessários ao ajuizamento da demanda, de modo que é perfeitamente compreensível a sua pretensão por meio da leitura da peça de ingresso e não há vício insanável a ensejar o seu indeferimento, atendendo-se a forma legal.

A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito administrativo para o respectivo ingresso, podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de admissibilidade.

Além do mais, à luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019,
Publicado
no DJE 18/11/2019.

Assim, a discussão que ultrapasse as premissas acima se insere no próprio mérito, motivo pela qual rejeito as preliminares.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de a parte autora, ora recorrida, receber a indenização prevista no artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007 por atraso no descarregamento.

Noticia a inicial que a parte recorrida é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi contratada pela recorrente para realizar transporte de carga, com origem na cidade de Tailandia/PA e posterior descarregamento em Barcarena/PA.

Narra que carregou o veículo, Placa AQW-9337 com 34.400 kg de grãos no dia 05/07/2022 e chegou ao destino no dia 07/07/2022.

Relata que, ao chegar no destino, aguardou até as 22:44 do dia 09/07/2022 para o descarregamento, conforme se verifica no comprovante de pesagem (id. 194111677).

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial, constam: (i) DACTE (id. 194111674); (
ii
) comprovante de pesagem (id. 194111674) e (
iii
) comprovante de contato com o preposto da parte recorrente (id. 194111676).

Em análise aos documentos mencionados e ao contrato trazido em sede de contestação (id. 194112661), verifica-se que a parte recorrida comprovou o atraso
quanto ao descarregamento, pois havia agendamento para chegada no destino previsto para as 17:13 do dia 08/07/2022. Nesse ponto, necessário o reconhecimento do atraso, haja vista a espera da parte recorrida até o dia 09/07/2022.

Todavia, razão assiste a parte recorrente tão somente ao período computado para atraso, pois o comprovante de chegada juntado pela parte recorrida diz respeito a posto de combustível localizado a 26 quilômetros do galpão da parte recorrente, conforme evidenciado por busca no
site
“Google Maps”:

Não obstante, há conversa no aplicativo
WhatsApp
com preposto da parte recorrente em que o atraso é reconhecido a partir do 12:12 do dia 08/07/2022. Considerando a inexistência de impugnação específica ao
print
trazido, deve-se calcular o valor do vale estadia a partir da anuência registrada da chegada no destino pela parte recorrente, no caso, na pessoa de seu preposto.

Assim, reconhecido o atraso, resta configurada a responsabilidade da subcontratante, ora recorrente, quanto ao pagamento dos valores devidos à título de estadia, nos termos do artigo 5-A, § 2º, da Lei 11.442/2007.

Ainda, inaplicável o artigo 15 da Lei n. 11.442/07 ao caso, pois se trata de previsão específica para os casos em que se discute prejuízo relacionado à carga.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE
MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2. Ocorrendo demora no carregamento e descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

3. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

4. Ademais a referida indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

5. Recursos conhecidos e não providos.

6. Sentença mantida.

(N.U 1017060-79.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA CARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Prevalece na jurisprudência que o prazo prescricional previsto no artigo 18, da Lei 11.442/2007 é restrito para danos decorrentes de falha da prestação de serviço de frete, bem como ações que reclamem acerca de estadias
obedecem os
prazos previstos no Código Civil, se tratando de prazo prescricional decenal.

2- Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

4- Ocorrendo demora no carregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

5- O reclamante comprova que chegou às dependências para carregamento no dia 09/08/2021 às 22h47min, horário em que foi triado, mas o carregamento só foi efetuado no dia 13/08/2021 às 8h19minh, totalizando assim aproximadamente 4(quatro) dias de espera.

6- Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

7- Ademais a referida indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

8- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011342-19.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 11, § 5.º DA LEI 11.442/2007. READEQUAÇÃO DO VALOR DE ESTADIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando o tempo de chegada do veículo da parte autora e a saída, temos um total de 412 horas de aguardo.

2. A Lei n.º 13.103/2015 alterou a redação do § 3.º, do art. 11 da Lei n.º 11.442/2007, estabelecendo em 05 (cinco) horas o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas. O § 8.º do artigo 11 da Lei n.º 11.442/2007 prevê que o pagamento do tempo de espera deve ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.

3. Em relação ao valor, com razão o Recorrente que o artigo 15 da Lei n.º 11.442/2007 se refere à responsabilidade do transportador por eventuais danos causados à carga transportada.

4. Desta forma, o dano material deverá ser alterado para o patamar de R$ 34.732,58 (trinta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005937-07.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022,
Publicado
no DJE 16/05/2022)

Assim, a sentença comporta reforma tão somente para delimitar o período em que o vale estadia é devido.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para delimitar o período devido a título de auxílio estadia ao período de espera entre a comprovação de chegada no dia 08/07/2022 e a descarga no dia 09/07/2022, mantendo
incólumes
os demais termos da sentença recorrida.

Diante do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024